Tribunal: TJES
Processo: 5001877-39.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-39.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NIVERCINA MARIA APOLINARIO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001877-39.2021.8.08.0038

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrido: NIVERCINA MARIA APOLINARIO DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. (1).
A AUTORA AFIRMA ESTAR TENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AFIRMA DESCONHECER.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.. “[...]
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos de empréstimo consignado de n. 010014032684, bem como CONDENAR a suspender as cobranças do referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 150,00 a contar da intimação da presente, e a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contrato, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.
[...]”.

(3). RECURSO BANCO RÉU.
PRELIMINARMENTE:
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA;
INOBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA APRESENTADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE CRÉDITO A FAVOR DA PARTE AUTORA. INCORRETA INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. LAUDO TÉCNICO DE TERCEIRO CAPAZ DE CONCLUIR PELA REGULARIDADE DA ASSINATURA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MAGISTRADO SE EQUIVOCOU AO CONSIDERAR QUE SUPOSTA DIVERGÊNCIA NO ESTADO CIVIL FOSSE SUBSTANCIAL PARA ATESTAR PELA FRAUDE NO CONTRATO. SENTENÇA SE EQUIVOCOU AO CONSIDERAR QUE SUPOSTA DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO INFORMADO EM CONTRATO FOSSE SUBSTANCIAL PARA ATESTAR PELA FRAUDE NO CONTRATO. ANÁLISE UNILATERAL DA ASSINATURA, EM SENTENÇA - CONFLITO COM O ART. 375 DO CPC. DEVER DO JUÍZO EM REQUERER PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CRÉDITOS FORAM LANÇADOS NA CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA E ESTA NÃO PROCUROU DEVOLVER, NEM NA FORMA ADMINISTRATIVA, E NEM MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, OPEROU-SE A CONVALIDAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NECESSÁRIA PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA EM DOBRO. INJUSTIFICADA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO DANO MORAL APLICADO. SENTENÇA SE EQUIVOCOU AO DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER CUMPRIDA PELO BANCO, QUANDO BASTARIA MERA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, E PRINCIPALMENTE AO FIXAR MULTA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRATICADA PELA RÉ. EM SÍNTESE, MANUTENÇÃO DO
DECISUM
NA SUA INTEGRALIDADE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICO QUE A MESMA CONFUNDE-SE COM O MÉRITO E NELE SERÁ ANALISADO.
(7). DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. ASSIM, A DEMANDANTE PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, DENTRE OUTROS PEDIDOS JÁ SUPRACITADOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO, DETERMINANDO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SE DEEM NA SUA FORMA DOBRADA. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE A RECORRIDA TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO A UM CONTRATO DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDA A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE. COM EFEITO, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA. O BANCO REQUERIDO ADUZ A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, MAS NÃO APRESENTA CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. E ASSIM AFIRMO, POIS, MUITO EMBORA O RECORRENTE EM
ID.: 7778535
TENHA ANEXADO O SUPOSTO CONTRATO FIRMADO, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, A AUTORA DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.:7778535) E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE (ID.:7778073).
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO.
PORÉM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NA ORIGEM, ALÉM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, O
DOUTO
COLEGA, DETERMINOU A ANULAÇÃO DO CONTRATO E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA AUTORA, NA SUA FORMA DOBRADA. A MEU VER, A NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM,
SE DÁ NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE, NO PRESENTE CASO, NÃO SE FAZEM CABÍVEIS, EXPLICO. EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE MÁ-FÉ OBSTRUI O DIREITO AUTORAL DE PERCEPÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA. OU SEJA, RESTANDO COMPROVADO QUE O CONSUMIDOR EFETIVAMENTE CELEBROU O CONTRATO (AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS TÍPICOS PARA A SUA NULIDADE), NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DE IGUAL MODO, QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO NÃO SEREM CABÍVEIS, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES AO DISPOSTO NO CONTRATO ASSINADO PELA REQUERENTE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9) SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FERIMENTO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR, BEM COMO DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA.
(10).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)